Tribunal: TJDFT
Processo: 0703849-10.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OBSERVÂNCIA. FIXAÇÃO EQUITATIVA. INCABÍVEL. MERO INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Os honorários advocatícios foram fixados observando o disposto no art. 85, §§ 2o, 3o, 4o e 5o do CPC e de acordo com o estabelecido na tese do Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, sendo incabível a aplicação dos honorários de forma equitativa, pois não se trata de valor da causa muito baixo.
3. O mero inconformismo da parte com os fundamentos jurídicos adotados no acórdão embargado e não se ajusta à finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração.
4. Quanto ao prequestionamento indicado pelo embargante, o art. 1.025 do CPC prevê que se consideram “incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.